Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701647-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO DE SOUZA, RAIMUNDA DA SILVA DE SOUZA AGRAVADO: LUCY QUINDERE GOMES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA e RAIMUNDA DA SILVA DE SOUZA em face de LUCY QUINDERÉ GOMES, ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e sucessões do Núcleo Bandeirante que, na Ação de Manutenção de Posse contra particular, processo no 0704549-12.2020.8.07.0011, declinou a competência para julgamento do feito para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, com fundamento no art. 62 do CPC. Verifica-se que nos presentes autos não houve pedido liminar, e que o Agravado não foi intimado para contraditar o recurso, diante disso, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024 17:57:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador